Tribunal: TJDFT
Processo: 0712862-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712862-67.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV APELADO: CELINA PEREIRA DE JESUS REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos. Cuida-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra o capítulo da sentença que determinou a aplicação da SELIC a partir de 31/05/2022. O apelante sustenta, em síntese, que a referida taxa somente poderia ser aplicada a partir de 09/12/2021, data que entrou em vigor a EC no 113/2021. Considerando que não houve imposição de aplicação retroativa da SELIC, bem assim que foi fixado o valor do débito apontado pelo próprio apelante, atualizado até maio/2022 (ID 42148460), com a previsão de SELIC a partir de então, intime-se o recorrente para esclarecer o interesse recursal, no prazo de cinco dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator